Tribunal: TJDFT
Processo: 0753853-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. UNIFICAÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 33, §2o, do Código Penal, dispõe que o regime semiaberto é destinado aos sentenciados a penas entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, desde que não reincidentes. 1.1. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais prevê que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas. 1.2. A reincidência deve ser levada em consideração pelo juízo da execução para a eleição do regime de cumprimento da pena sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem, por interpretação teleológica do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal. Precedentes.

2. Considerando que o remanescente de pena atual a ser cumprido é superior a 08 (oito) anos, mostra-se impositiva a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.

3. Em relação ao marco inicial para fins de obtenção de benefícios, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.753.512/PR, de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz (DJe de 11/03/2019), fixou a tese de que "a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios". 3.1. Diz ainda a superior instancia que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (cf. AgRg no HC n. 845.922/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/12/2023; Rg no HC n. 810.372/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/8/2023, dentre outros). 3.2. Na situação posta, a decisão recorrida observou a orientação da superior instancia e fixou, como data-base, a data do último recolhimento do apenado a prisão, o que deve ser mantido.

4. Agravo em Execução Penal conhecido, mas desprovido.